Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. EXECUÇÃO. DIREITO AQUISITIVO SOBRE IMÓVEL. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MORAR BEM. PENHORA SEM EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Os princípios da tutela executiva preveem a necessidade de adequação entre a efetividade da plena satisfação do credor e o respeito a menor onerosidade ao devedor.
3. No caso, trata-se de bem alienando fiduciariamente, pelo Programa Morar Bem, e, não sendo de propriedade do devedor, ausente a possibilidade da penhora do bem. É possível, todavia, a penhora dos “direitos aquisitivos” dele decorrentes.
4. Observada a ordem de preferência, é possível o pedido de penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, expressamente previsto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
5. Em razão do regime de alienação fiduciária, ainda que possível a penhora dos direitos aquisitivos, é proibida a venda do bem em hasta pública, enquanto não quitado o contrato.
6. Recurso conhecido e provido.